Tribunal: STF
Processo: ARE 1520461
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM ESTÁDIOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ESTADUAL PARA LEGISLAR. ADI 6.193. CONFORMIDADE. 



    1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado na ADI 6.193, segundo o qual há competência concorrente estadual para legislar sobre a restrição de venda de bebidas alcoólicas. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).